Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No acórdão de ID 57837657, a segurança foi concedida para “determinar a nomeação da impetrante VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA no cargo para o qual aprovada (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF)" O Distrito Federal comprovou o cumprimento da ordem (ID 70390412 e 70390413). Intimada, a impetrante não se manifestou (ID 71158278). Dessa forma, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR